Tribunal: TJSP
Processo: 2204059-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. PREGÃO. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de liminar que visava suspender o contrato administrativo derivado de Pregão Eletrônico consistente na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos regularmente matriculados na rede municipal de ensino. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. PREGÃO. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de liminar que visava suspender o contrato administrativo derivado de Pregão Eletrônico consistente na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos regularmente matriculados na rede municipal de ensino. Decisão precedida de regular procedimento administrativo. Agravante que não comprovou suas alegações. Lotes aparentemente em consonância com o regular procedimento licitatório. Em cognição sumária, inexistência de elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo impugnado. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204059-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, são agravados PREGOEIRA
DA PREFEITURA DE SÃO PAULO e COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA
PREFEITURA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2204059-52.2019.8.26.0000
Agravante: Soluções Serviços Terceirizados Eireli
Agravados: Pregoeira da Prefeitura de São Paulo e Coordenador de
Administração, Finanças e Infraestrutura da Secretaria de Educação da
Prefeitura de São Paulo
Interessado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Paula Fernanda Navarro Murda
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16212
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. LIMINAR. PREGÃO. Interposição contra
decisão que indeferiu o pedido de liminar que visava
suspender o contrato administrativo derivado de Pregão
Eletrônico
consistente
na
contratação
de
empresa
especializada na prestação de serviços de preparo e
distribuição
de
alimentação
aos
alunos
regularmente
matriculados na rede municipal de ensino. Decisão precedida
de regular procedimento administrativo. Agravante que não
comprovou
suas
alegações.
Lotes
aparentemente
em
consonância com o regular procedimento licitatório. Em
cognição sumária, inexistência de elementos suficientes para
afastar a presunção de legitimidade e legalidade do ato
administrativo impugnado. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 207/209 que, em mandado de segurança
impetrado por Soluções Serviços Terceirizados Eireli em face de ato coator da
Pregoeira da Prefeitura de São Paulo e do Coordenador de Administração,
Finanças e Infraestrutura, indeferiu o pedido de liminar.
Inconformado, o agravante sustentou o seguinte: a)
concessão do pedido de efeito suspensivo ativo; b) no mérito: as licitantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
vencedoras apresentaram valores superiores às pesquisas mercadológicas; c)
violação do tratamento isonômico entre os participantes da licitação e do
princípio da legalidade; d) observância ao principio da vinculação ao instrumento
convocatório.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito ativo e respondido (fls. 227/229 e
242/249).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do recurso (fls. 278/280).
É o relatório.
A concessão da liminar em mandado de segurança reclama
a coexistência dos requisitos estabelecidos no art. 7o, III, da Lei Federal n.o
12.016/09, a saber: a relevante fundamentação do direito alegado e o risco da
ineficácia da medida proposta.
Na lição de Cássio Scarpinella Bueno, o impetrante deverá
convencer o magistrado de que é portador de melhores razões que a parte
contrária; que o ato coator é, ao que tudo indica, realmente abusivo ou ilegal (A
Nova Lei do Mandado de Segurança, Ed Saraiva, São Paulo, 2010, 2a ed., pág.
64).
Além disso, o deferimento do pedido liminar pressupõe a
comprovação da insuficiência do tempo de processamento do mandado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
segurança, que já é bastante abreviado, a ensejar a tutela jurisdicional imediata e
provisória, assegurando a eficácia da sentença mandamental.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de liminar que visava suspender contrato
administrativo derivado de pregão eletrônico, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de preparo e distribuição de
alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos
alunos regularmente matriculados na rede municipal de ensino (Pregão
Presencial no 41/SME/2017).
A agravante alegou a ocorrência de irregularidades
cometidas pelas agravadas no procedimento licitatório, aduzindo que não houve
o devido tratamento isonômico, nem foi observado o princípio da legalidade,
sendo declaradas vencedoras propostas superiores aos limites estabelecidos.
Contudo, as ilações relacionadas ao Lote no 13 são
descabidas, porque a agravante não participou do referido Lote e, portanto, não
possui interesse de agir em defesa de suposto direito de outra empresa
concorrente, qual seja, a Nascente Refeições Coletivas.
Ainda, todos os valores estimados para cada lote estão
previstos nos documentos juntados pela própria agravante, conforme consta a fls.
156.
Ao contrário do alegado pela agravante, os valores de
referência para cada lote não são iguais nem calculados exclusivamente com base

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
nas distintas quantidades de postos.
Logo, nesta fase de cognição sumária, a agravante não foi
capaz de comprovar a necessidade de suspensão da contração do serviço público
em questão, que é de extrema relevância, uma vez que se trata de prestação de
serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos regularmente
matriculados na rede municipal de ensino.
Outrossim, o ato administrativo goza de presunção de
veracidade, legitimidade e legalidade, que só pode ser elidida por meio de
comprovação idônea em sentido contrário.
Aliás, pelo que se extrai dos autos, referida decisão
administrativa foi precedida de regular procedimento administrativo, no qual foi
assegurado o direito de defesa à recorrente; os atos foram devidamente
motivados e, em princípio, revelam que a agravante não atendeu às exigências e
as solicitações da administração para fins de participação do Pregão Presencial
em questão.
Por outro lado, de meridiana compreensão que a angusta
via do Mandado de Segurança detém intrinsecamente a característica da
celeridade, de modo que, em caso de deferimento da medida ao final, a ordem
será plenamente eficaz.
Ausentes os requisitos necessários, conclui-se pela
ratificação da r. decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator